Tribunal: STF
Processo: AO 2947
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela União, para fixar a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios exclusivamente em seu favor. (eDOC 9)



    Em suas razões, o Estado do Rio Grande do Sul alega que a decisão teria sido omissa em relação à condenação do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais em favor do Estado, uma vez que “compôs o polo passivo da demanda desde o seu ajuizamento, apresentou defesa de mérito e, ao final, sagrou-se igualmente vencedor” (eDOC 13, p. 1).



    Requer o acolhimento destes embargos de declaração para sanar a omissão, de modo que seja determinada a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, §2º, do CPC, em favor do Estado do Rio Grande do Sul.



    É o breve relatório. Decido.



     



    A pretensão merece acolhida.



    De fato, a decisão que negou seguimento à ação originária (eDOC 4) e a decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela União, ora embargada, deixaram de assentar que a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios também se dá em favor do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 9), razão pela qual passo a apreciar a questão.



    Inicialmente, destaco os critérios de arbitramento previstos no art. 85, §2º, do CPC:



    “§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:



    I - o grau de zelo do profissional;



    II - o lugar de prestação do serviço;



    III - a natureza e a importância da causa;



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (grifo nosso)



    (…)



    § 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.



    No caso, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 505.980,00 (quinhentos e cinco mil e novecentos e oitenta reais), amparando-se na soma dos saldos a serem depositados, conforme relatório financeiro do cartório anexado aos autos.



    Todavia, consoante restou consignado na decisão ora embargada, a ação originária versa sobre anulação de ato administrativo do CNJ que determinou a incidência do teto remuneratório aos interinos designados para atuar nas serventias extrajudiciais.



    Por sua vez, o provimento judicial concedido nestes autos restringe-se à manutenção do referido ato administrativo, que já havia limitado os ganhos do autor poucos meses após o ingresso do demandante na serventia extrajudicial, de modo que o proveito econômico obtido pela União e pelo Estado do Rio Grande do Sul não corresponde aos valores da planilha juntada aos autos. 



    Nesse sentido, verifica-se que o valor da causa não reflete o conteúdo econômico do litígio, encontrando-se em desarmonia com a disciplina legal dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil, adiante transcritos:



    “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.



    Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:



    (...)



    § 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. (grifo nosso)



    Assim, o proveito econômico obtido pela União e pelo Estado do Rio Grande do Sul é indeterminado ou inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.



    Nesses termos, considerando o tempo de tramitação desta ação ((dez anos), o baixo grau de complexidade do tema, e o trabalho desempenhado para a elaboração das peças, considero a quantia de R$ 5.000,00 (quatro mil reais) suficiente e adequada aos comandos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, o qual deverá ser pago à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos réus. 



    Portanto, o autor embargado deverá pagar a quantia de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), a título de honorários advocatícios, em favor da União e do Estado do Rio Grande do Sul, de forma pro rata.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, acolho-os, para assentar que a parte dispositiva da decisão que negou seguimento à ação (eDOC 4), integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela União (eDOC 9), ficará assim redigida: 



    “Ante o exposto, por tratar-se de posicionamento reiterado desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF), nego seguimento à presente ação originária, por ser manifestamente improcedente, ficando prejudicada a análise da tutela provisória de urgência. 



    Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados da União e do Estado do Rio Grande do Sul no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos réus”.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente